Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE PERCENTUAL SUFICIENTE DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Em regra, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

2. Dessa forma, tem-se admitido a penhora parcial sobre a verba salarial depositada na conta corrente de titularidade do devedor no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, quando a medida não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.